Tribunal: TCU
Processo: 041.446/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3808/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.446/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Kichileucz (XXX.639.429-XX); Claudete Ferreira do Nascimento (XXX.654.049-XX); Douglas Vendramin (XXX.059.839-XX); Eloir Leite Prati (XXX.211.230-XX); Greice Cipriani de Almeida (XXX.954.329-XX); Jaqueline Campos Resende de Castro (XXX.290.049-XX); Leciana Rorato Chiconelli (XXX.560.369-XX); Murilo Pereira Cavalcanti (XXX.204.688-XX); Paula Moreira Maria (XXX.488.009-XX); Rita de Cassia Pinto de Souza (XXX.093.600-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.